Tribunal: TJBA
Processo: 8005907-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005907-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DA LUZ FERREIRA

Advogado(s): JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POSTAL REALIZADA COM VIOLAÇÃO AO ART. 248, § 1º, DO CPC/2015. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença que decretou a revelia do Réu e julgou procedente o pedido de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal; e (
ii
) determinar se a citação realizada nos autos de origem é válida, à luz do art. 248, § 1º, do CPC/2015. 3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprove hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/2015, interpretado conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988. No caso concreto, os documentos apresentados pelo Apelante demonstram que faz jus à concessão d
a
bene
sse
.

4. A validade da citação consiste em requisito essencial para o desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 239 do CPC/2015. No presente caso, a citação postal realizada não atende aos requisitos do art. 248, § 1º, do CPC/2015, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide
.
6. Recurso provido
para
declarar
a sentença nula e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8005907-59.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
CLAUDIO DA LUZ FERREIRA
e Apelado

BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07